Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721956-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIFÍCIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILÂNDIA (autor) em face da decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID. 59677870). Da análise da petição recursal (Id. 59676156), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora